Tribunal: TJSP
Processo: 2006994-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Inconformismo com a decisão que determinou a destinação de 50% do valor referente à locação recebida pelo agravado/executado, deve ser revertido ao perito, devendo as agravantes acrescer o valor nos seus créditos, aumentando o valor dos seus créditos. Se infere dos autos que o valor depositado refere-se a pagamento de dívida alimentícia, e a perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Inconformismo com a decisão que determinou a destinação de 50% do valor referente à locação recebida pelo agravado/executado, deve ser revertido ao perito, devendo as agravantes acrescer o valor nos seus créditos, aumentando o valor dos seus créditos. Se infere dos autos que o valor depositado refere-se a pagamento de dívida alimentícia, e a perícia judicial foi realizada nos autos de execução de alimentos e os honorários do perito devem ser pagos não pelos exequentes, mas, sim pelo executado. Decisão revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006994-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIA
DAMIÃO CARDUZ (REPRESENTANDO MENOR(ES)), CAROL TROPPMAIR
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e SOFIA TROPPMAIR (REPRESENTADO(A)
POR SUA MÃE), é agravado ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006994-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22421 - spb
2
Voto no 22421
Agravo de Instrumento no 2006994-15.2020.8.26.0000
Autos na origem: 0043397-52.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo/foro Central Cível
4a Vara da Família e das
Sucessões
Juiz de Direito: Dr. Leonardo Aigner Ribeiro
Agravantes: CAROL E SOFIA TROPPMAIR
Agravado: ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR
Interessado: Fábio Costa Fernandes, perito nomeado pelo juízo
spb
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS. Inconformismo com a decisão que determinou a
destinação de 50% do valor referente à locação recebida pelo
agravado/executado, deve ser revertido ao perito, devendo as
agravantes acrescer o valor nos seus créditos, aumentando o valor
dos seus créditos. Se infere dos autos que o valor depositado refere-
se a pagamento de dívida alimentícia, e a perícia judicial foi
realizada nos autos de execução de alimentos e os honorários do
perito devem ser pagos não pelos exequentes, mas, sim pelo
executado. Decisão revogada. Recurso provido.

Trata-se de ação de execução de alimentos, na
qual as agravantes perseguem o recebimento de obrigações alimentícias
vencidas e não pagos pelo agravado, no valor de R$ 5.356,10

junho/2013 (págs. 20/23).

No trâmite do feito original, as recorrentes
pleitearam a penhora de direitos do executado na sua cota ideal sobre o
imóvel localizado nesta Capital do Estado de São Paulo. O juízo nomeou
perito, ora interessado, na condição de pagamento de seus honorários
após o praceamento do bem e a satisfação da execução e por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006994-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22421 - spb
3
executado, posteriormente verificaram que o referido bem foi alienado,
e para tanto desistiram da penhora do referido bem.

O juiz na origem, visando a quitação dos
honorários periciais, determinou que 'metade dos valores do locatício
deverão ser vertidos ao perito, devendo aos exequentes acrescer o
valor no seus créditos, aumentando o percentual de penhora' (págs.
32).

Foram opostos embargos de declaração, os
quais foram rejeitados (págs. 42).

Agravo de instrumento interposto ante esta
decisão, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi
deferido por este relator (págs. 01/19 e 274/275).

Sem contrarrazões (págs. 292).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
se manifestar nestes autos, ante a ausência de interesse de menor ou
incapaz (págs. 298/299).

Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual.

É a síntese do necessário.

O recurso pode ser conhecido por atender aos
requisitos de admissibilidade, inclusive comprovado o recolhimento das
custas recursais (págs. 269/270).

Destaco que o presente recurso se limita a
análise da decisão que determinou que metade dos valores do locatício
deverão ser vertidos ao perito, devendo aos exequentes acrescer o
valor no seus créditos, aumentando o percentual de penhora nos autos
(págs. 32), sem adentrar no mérito quanto a execução objeto da ação
original.
E, neste passo, conforme já deixei consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006994-15.2020.8.26.0000 -Voto no 22421 - spb
4
na decisão liminar, ao que se infere dos autos o valor depositado refere-
se a pagamento de dívida alimentícia, e a perícia judicial foi realizada
nos autos de execução de alimentos e os honorários do perito devem
ser pagos não pelos exequentes, mas, sim pelo executado.
E, por fim, não procede a alegação contida na
decisão hostilizada de não ser razoável a 'propositura de ação de
execução pelo perito e formação de condomínio no imóvel penhorado,
já que o valor é pequeno em vista do valor do imóvel' (págs. 32).
Como já dito alhures, não cabe o pagamento de
honorários periciais aos exequentes, porquanto não deram causa à ação
de execução; e por fim, cabe ao perito a faculdade de manejar ação
própria para o recebimento de seus honorários, independente de seu
valor.
Voltando os olhos à questão devolvida a esta A.
Câmara, assiste razão às agravantes, e revogo a decisão hostilizada, e
determino ao juízo na origem, a fim de que se expeça a respectiva
certidão ao perito judicial, para, querendo, manejar ação própria e
autônoma, ou requerer o quê de direito.
Pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao recurso,
com determinação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)